Tribunal: TCU
Processo: 001.931/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2738/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.931/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alvanisia de Sao Pedro Nogueira Teixeira (XXX.300.057-XX); Arlete de Sao Pedro Dantas (XXX.769.087-XX); Claudia do Amaral Lins (XXX.760.877-XX); Delma Scheila da Silva Belchior (XXX.114.807-XX); Eliane Bezerra (XXX.007.024-XX); Joazina Rodrigues Belchior (XXX.909.327-XX); Laura Daisy Belchior Nunes Silva (XXX.848.667-XX); Maria das Gracas Bezerra (XXX.897.694-XX); Maria do Socorro Bezerra (XXX.968.604-XX); Marlene Nunes da Silva (XXX.269.887-XX); Nelma Regina Belchior da Silva (XXX.628.137-XX); Selma Arlene Belchior Mercio da Silveira (XXX.764.007-XX); Telma Slard Belchior da Costa (XXX.232.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.